Tribunal: TJDFT
Processo: 0749573-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DO TEMA No 1.169/STJ. PRECLUSÃO LÓGICA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DO TEMA No 1.170/STF. IMPOSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. REPERCUSSÃO GERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA REFERENCIAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. OFENSA À COISA JULGADA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 507 do CPC, “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.
2. Considerando que o Relator do RE n° 1.317.982 (Tema 1.170 da repercussão geral) não determinou o sobrestamento dos processos que versam acerca da matéria, não há razão para determinar a suspensão do feito, nos moldes como pleiteia o Ente Público.
3. Matéria que não foi suscitada na impugnação ao cumprimento de sentença e tampouco apreciada na decisão recorrida configura inovação recursal, a obstar o conhecimento do agravo de instrumento quanto ao ponto, sob pena de indevida supressão de instância.
4. Opostos embargos de declaração em sede do RE n° 870.947/SE, requerendo a modulação de efeitos do decidido, o c. Supremo Tribunal Federal, em 3/10/2019, rejeitou todos os aclaratórios e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, mantendo a inconstitucionalidade da aplicação da TR a partir de 29/6/2009, data da edição da Lei no 11.960/09, responsável por incluir, na Lei no 9.494/97, o artigo 1o-F, que foi declarado inconstitucional, e atraindo, via de consequência, a aplicação do IPCA-E a partir da mesma data (29/6/2009).
5. Considerando que o título executivo judicial objeto de cumprimento transitou em julgado após a decisão do c. STF que declarou a inconstitucionalidade da aplicação da TR a partir de 29/6/2009, afigura-se possível a incidência do IPCA-E partindo dessa data.
6. Consoante dispõe o art. 535, inciso III e § 5°, do CPC, afigura-se inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Os §§ 7° e 8° do mesmo dispositivo legal preveem, ainda, que, para que seja considerada inexigível a obrigação, a decisão de inconstitucionalidade da Suprema Corte deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda; se posterior, caberá ação rescisória.
7. A correção monetária possui natureza jurídica de obrigação de trato sucessivo, constituindo matéria de ordem pública e consectário lógico da condenação, cognoscível, inclusive, de ofício, razão pela qual deve ser aplicada de forma imediata aos processos em curso, inclusive na fase de execução, sem implicar ofensa à coisa julgada. Precedentes do c. STJ.
8. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.